Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702878-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA PARK DECISÃO Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada/agravante (ID 77745268), cumpre esclarecer que a Lei no 1.060/1950, que disciplina a concessão do benefício, deve ser interpretada em harmonia com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma posterior e hierarquicamente superior, que condiciona a sua concessão à efetiva comprovação da necessidade econômica. No caso em exame, a executada interpôs agravo de instrumento e, na oportunidade, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque apresentado (ID 77745268) demonstra renda mensal líquida de R$ 10.415,90. No caso, ainda que a agravante afirme ser a única responsável pelo sustento do filho, menor de 21 anos e estudante de medicina, com mensalidade de R$ 6.800,00, além de arcar com aluguel de R$ 1.000,00 e com despesas de sua genitora, relativas a água, energia e medicamentos, não foram juntados aos autos documentos capazes de comprovar tais despesas. Ao contrário, consta da declaração de rendimentos da autora despesa de R$ 24.000,00 anuais com a faculdade do filho, que não compromete, em tese, sua renda mensal. Ademais, os seus alegados dependentes são maiores, não havendo notícia a respeito de seus rendimentos (proventos ou prestação alimentar) ou estado civil. Não há elementos que demonstrem a impossibilidade de a recorrente arcar com as custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência, sobremaneira em razão dos módicos valores do preparo do recurso em questão. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, considerando que aufere rendimento bruto muito superior a cinco salários mínimos, parâmetro previsto na Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, adotado como referência para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora